Tribunal: TJES
Processo: 5004167-22.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que
que revogou a prisão preventiva do acusado, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I, III e VI, do Código Penal). A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão e na suficiência das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a revogação da prisão preventiva se justifica diante da ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação cautelar;
(ii) avaliar se as medidas cautelares impostas são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, medida excepcional, exige a demonstração concreta da indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva com base no art. 366 do CPP perderam eficácia em razão da regular citação do acusado e do seu comparecimento ao Juízo, o que esvaziou os motivos que sustentavam a custódia cautelar, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. A ausência de contemporaneidade entre os fatos justificadores do risco que a prisão preventiva visa evitar e a situação atual do acusado torna a medida cautelar extrema desnecessária, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O recorrido, em liberdade há mais de quatro meses, não descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem nem praticou novos crimes, demonstrando que tais medidas são adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

7. O magistrado de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos e partes envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a necessidade e suficiência das medidas cautelares aplicadas, devendo seu posicionamento ser prestigiado na ausência de elementos contrários concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea da necessidade da medida, sendo ilegítima sua manutenção quando ausente contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando adequadas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente na ausência de descumprimento por parte do acusado.

3. Deve-se prestigiar a avaliação do magistrado de primeira instância quanto à necessidade de medidas cautelares, salvo comprovação de equívoco ou de fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 21/06/2022, DJe 29/06/2022;
STJ, HC nº 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019;
TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100200045456, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 13/07/2022, DJe 21/07/2022;
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 008180031463, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/05/2021, DJe 25/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004167-22.2024.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GERSON AUGUSTO PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que
que revogou a prisão preventiva do acusado, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I, III e VI, do Código Penal). A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão e na suficiência das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a revogação da prisão preventiva se justifica diante da ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação cautelar;
(ii) avaliar se as medidas cautelares impostas são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, medida excepcional, exige a demonstração concreta da indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva com base no art. 366 do CPP perderam eficácia em razão da regular citação do acusado e do seu comparecimento ao Juízo, o que esvaziou os motivos que sustentavam a custódia cautelar, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. A ausência de contemporaneidade entre os fatos justificadores do risco que a prisão preventiva visa evitar e a situação atual do acusado torna a medida cautelar extrema desnecessária, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O recorrido, em liberdade há mais de quatro meses, não descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem nem praticou novos crimes, demonstrando que tais medidas são adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

7. O magistrado de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos e partes envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a necessidade e suficiência das medidas cautelares aplicadas, devendo seu posicionamento ser prestigiado na ausência de elementos contrários concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea da necessidade da medida, sendo ilegítima sua manutenção quando ausente contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando adequadas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente na ausência de descumprimento por parte do acusado.

3. Deve-se prestigiar a avaliação do magistrado de primeira instância quanto à necessidade de medidas cautelares, salvo comprovação de equívoco ou de fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 21/06/2022, DJe 29/06/2022;
STJ, HC nº 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019;
TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100200045456, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 13/07/2022, DJe 21/07/2022;
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 008180031463, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/05/2021, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
GERSON AUGUSTO PINTO
, revogou a prisão preventiva do requerido.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que se mantém hígidos os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva, já que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a custódia cautelar se faz necessária, tendo em vista a gravidade do crime cometido pelo denunciado e das circunstâncias que cerceiam a morte da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo a restabelecer a segregação cautelar do recorrido.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10768935), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
GERSON AUGUSTO PINTO
, revogou a prisão preventiva do requerido.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que se mantém hígidos os fundamentos que serviram para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a custódia cautelar se faz necessária, tendo em vista a gravidade do crime cometido pelo denunciado e das circunstâncias que cerceiam a morte da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo a restabelecer a segregação cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2°, incisos I, III e VI, do Código Penal, narrando que, no dia 20/02/2018, na Rodovia ES 381, km 112, em Guararema, na cidade de Nova Venécia/ES, o acusado, com
animus necandi
, matou sua companheira, a vítima Maria Ângela Rodrigues dos Santos.

Conforme a denúncia, o acusado e a vítima tivera um relacionamento afetivo e estavam residindo juntos na cidade de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo. Consta que, em dado momento, Maria Ângela foi considerada desaparecida e, posteriormente, seu corpo foi encontrado às margens do endereço supracitado, carbonizado.

Consoante a inicial acusatória, o denunciado proibia a vítima de ter celular, tendo, até mesmo, quebrado seu antigo aparelho, de forma que a ofendida usava o celular do companheiro para se comunicar com a família, quando ele repassava as ligações.

Além disso, em data anterior aos fatos, o acusado vendeu os bens da vítima, a exemplo de seu carro, um imóvel e, ainda, a amedrontava, dizendo-lhe que já havia matado uma pessoa anteriormente.

A partir do dia 14/02/2018, familiares notaram que Maria Ângela não mais respondia mensagens ou atendia ligações, razão pela qual seus irmãos foram até Barra de São Francisco, em busca de informações sobre a vítima e, lá chegando, souberam que, dias antes, havia sido encontrado o corpo de uma mulher na região, identificada como a vítima por sua irmã Ednalva.

Depreende-se dos autos, ainda, que o acusado foi a última pessoa que esteve com a vítima e que, dois dias antes de seu corpo ser encontrado, o seu número de celular se conectou a uma estação de rádio base, que o localizou a aproximadamente 6,8km do local do crime, sendo uma distância de 08 (oito) minutos, se percorrida de automóvel.

Em o 14/07/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia proferiu decisão suspendendo o curso processual e o prazo prescricional e decretando a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o não comparecimento do acusado em Juízo e a não constituição de advogado (Id. 10491922, pp. 04/06).

O mandado fora cumprido em 29/07/2024, e em 08/08/2024, o recorrente apresentou defesa preliminar (Id. 10491922, pp. 30/34), postulando pela revogação da prisão preventiva, no que foi acolhido pelo Juízo de origem (Id. 10491922, pp. 36/38), sob os seguintes fundamentos:

(...)

Prefacialmente, conforme previsão expressa do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

In casu, o acusado Gerson Augusto Pinto fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e VI, § 2°-A, I, do Código Penal Brasileiro, oportunidade em que após o recebimento da denúncia fora decretada a prisão com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, constato que trata-se de réu primário, afastando, a priori, o risco de reiteração delitiva. Além disso, o réu exerce atividade lícita, consoante informação juntada no ID n° 47612701 e possui endereço fixo, conforme ID n° 47615374, inexistindo indicativos de fuga iminente.

Ademais, importante destacar que a decretação da prisão preventiva teve fundamento apenas no artigo 366 do CPP e, por conseguinte, a regular citação e andamento processual ocasionam a falta de motivo para que a prisão cautelar subsista, na forma do artigo 316 do CPP.

ISTO POSTO, fulcrado no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de GERSON AUGUSTO PINTO e com espeque no artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:

1. proibição de acesso ou frequência à bares, boates, eventos festivos ou ambientes similares, visando evitar o risco de novas infrações (artigo 319, inciso II, do CPP);

2. proibição de ausentar-se desta Comarca por período superior a 08 (oito) dias, bem como não mudar de endereço sem comunicação prévia a este Juízo (artigo 319, inciso IV, do CPP);

3. recolhimento domiciliar no período noturno (das 21:00 as 06:00 horas) - (artigo 319, inciso V, do CPP);

(...)

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que resta ausente o
periculum libertatis
a justificar o restabelecimento da custódia cautelar do requerido.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, as medidas cautelares estão sendo suficientes para a preservação da ordem pública, já que, no caso dos autos, a decretação prisão preventiva fora lastreada apenas no art. 366, do Código de Processo Penal, de forma que a regular citação e o comparecimento do acusado em Juízo esvaziaram os motivos para a subsistência da cautelar.

Certo que não se está, no presente recurso, analisando o mérito do feito originário, bem como que não haverá a revogação/modificação de quaisquer das cautelares fixadas pelo Juízo originário.

Nesse contexto, considerando que o requerido se encontra em liberdade há mais de quatro meses e que, desde então, não há notícias de que ele tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim.
Ademais, em consulta à ação penal nº
5004167-22.2024.8.08.0038, verifiquei que o acusado compareceu à audiência de instrução e julgamento, o que demonstra a ausência de contemp
oraneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

Nessa linha, é “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.